Tribunal: CARF
Processo: 10768.004061/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004061/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.615 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO FERREIRA VARZEA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE
IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em
virtude de ação judicial. Somente aqueles valores que representem
efetivamente reparação econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional,
em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é
que podem ser considerados isentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004061/2009-74
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004061/2009-74

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 09/13 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para cobrança do crédito
tributário de R$ 16.756,45 (fl.09).
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal no valor de R$
32.563,78 (IRRF de R$ 976,91).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 11/13.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl.14), o
interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de fls.06/08) ingressou com
a impugnação , esclarecendo que:
1. foi reintegrado aos quadros do então Ministério da Educação e Cultura conforme
Portaria de 19/12/1991, com fulcro no art. 8o.§ 5o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988, tendo sido aposentado conforme
Portaria de 25/10/1993 da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do MEC;
2. no ano de 2005, recebeu rendimentos de R$ 22.413,38 do Ministério da Educação ;
R$ 63.574,03 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro ; R$ 15.865,56 da Prefeitura
Municipal de Petrópolis, bem como R$ 32.259,74 da Caixa Econômica Federal,
decorrente da liberação de Alvará relativo a proventos atrasados, na condição de
anistiado, em ação movida pela Associação dos Anistiados do PNA-ANAP, em face da
União Federal;
3. embora os rendimentos do MEC não estivessem sujeitos à tributação, os considerou
como tributáveis visto constar, equivocadamente, na declaração do órgão nesta
condição, razão pela qual ofereceu R$ 101.852,97, quando na realidade apenas R$
79.439,59 seriam rendimentos tributáveis;
4. com relação aos R$ 32.259,74 considerados pela Receita como omissos, ressalta que
estes também não estão sujeitos à tributação por se tratarem de proventos atrasados do
MEC em face de sua condição de anistiado político e, por isso, foram lançados como
rendimentos não tributáveis;
5. feitos os ajustes regulamentares, a base de cálculo passa a ser de R$ 62.111,63, e,
aplicando-se a tabela progressiva o resultado do imposto é de R$ 11.496,50;
6. como o imposto de renda retido na fonte foi de R$ 12.759,42 e o contribuinte
recolheu no código 0211 o valor de R$ 5.877,66, concluindo que passa a ter R$
7.140,58 de imposto a restituir;
7. foi reintegrado ao Ministério da Educação conforme abordado anteriormente, sendo
incontestável a sua condição de anistiado político, estando amparado pelo § único da
Lei no 10.559, de 13/11/2002, regulamentada pelo Decreto no 4.897, de 25 de novembro
de 2003;
8. argui que o MEC, em Despacho no processo de no 23026.001.88/2008-69, caracteriza
aposentadoria excepcional de natureza indenizatória com conseqüente emissão da
Portaria no 40, de 17 de junho de 2008, do representante do Ministério da Educação no
Rio de Janeiro, concedendo-lhe isenção do imposto de renda, com fundamento no
parágrafo único art.9o, da Lei no 10.559 e Dec. No 4.897/03;
9. esclarece que solicitou ao Ministério da Justiça a substituição de seus proventos pelo
regime de reparação econômica, conforme protocolo em anexo, embora seja
entendimento nos nosso Tribunais, não ser necessária tal condição para o
reconhecimento da situação de anistiado político;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004061/2009-74

10. por fim, requer seja acolhida a sua impugnação, com o cancelamento do débito
fiscal e o reconhecimento do direito do contribuinte à restituição do imposto de renda no
valor de R$ 7.140,58, de acordo com a planilha anexada à fl.05.
À fl. 04, o contribuinte cita a documentação acostada aos autos para comprovação de
suas alegações.
Em 15 de junho de 2009, o procurador do contribuinte acostou ao presente a petição de
fl.31, requerendo a juntada do documento de fl.35, que se refere à Ata de Julgamento
expedida pelo Ministério da Justiça ( Comissão de Anistia), em 03/04/2008.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004061/2009-74

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dela se toma conhecimento.
No procedimento fiscal foi apurado omissão de rendimentos pagos da Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 32.563,78 (IRRF de R$ 976,91).
Em sua impugnação o interessado alega que os rendimentos considerados
omissos pela fiscalização não estão sujeitos à tributação pois se referem a atrasados
recebidos do MEC que, em face de sua condição de anistiado político, são
classificados como rendimentos não tributáveis.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da
Medida Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da
União – DOU de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantiu
ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada
(art. 1o, inciso II), e também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao
anistiado político são isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
.................................................................................
II - reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5 odo art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
...............................................................................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do
Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que
trata o art. 12 desta Lei.
.................................................................................
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004061/2009-74

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa
aos já anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art.
11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo
único do art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que também
estão isentos do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do
art. 19 da Lei no 10.559, de 2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Entretanto, conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no 10.559, de
2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a
isenção do art. 9o da referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da
reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador
daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto
de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. Neste sentido, foi editado o
Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004061/2009-74

referida Lei no 10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do
imposto de renda, desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados
políticos, instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os
rendimentos pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser
alcançados pela isenção. Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por
outras normas legais ou judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei
no 10.559/2002 e somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos desse dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões
ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função
da demora na apreciação do seu pedido.
No caso concreto, é de se ressaltar que o interessado comprova sua condição de
anistiado político, nos termos da Ata de Julgamento acostada à fl.35, porém no citado
documento resta claro que lhe foi negada qualquer reparação econômica.
Portanto, o montante em questão, recebido judicialmente ( Dirf de fl. 45), por
não se enquadrar no conceito de reparação econômica instituído pela Lei no
10.559/2002, não pode ser considerado isento de imposto de renda, devendo ser
considerado tributável na Declaração de Ajuste Anual, conforme consta da presente
autuação.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 135
DF CARF MF
Original